Tribunal: TJDFT
Processo: 0730689-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. MORA EX RE. TERMO INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA. JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar o termo inicial para a aplicação dos juros de mora no caso de inadimplemento de obrigação estabelecida em contrato de renovação de consignado com cláusula de vencimento antecipado do valor do débito.
2. O art. 397 do Código Civil dispõe que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". Assim, no caso de obrigação certa, líquida e exigível representada por contrato constituído em título executivo por meio da ação monitória, o inadimplemento das parcelas induz o vencimento antecipado da dívida e, consequentemente, constitui em mora o devedor.
3. No caso em exame os juros legais devem ser aplicados a partir da data do vencimento, configurando-se a chamada mora ex re, ou seja, na situação em que o próprio ato do descumprimento induz o devedor em mora.
4. A inicial foi instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação até a propositura da ação, e, por isso, os juros de mora devem fluir a partir da data da propositura da demanda.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.